Tribunal: TJMT
Processo: 1003910-91.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – ENTRADA NA RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA -3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS - 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agente que, em estado de embriaguez voluntária e com capacidade de autodeterminação, adentra indevidamente e sem autorização na residência da vítima e profere ameaças com séria conotação agressiva, a ponto de justificar o temor na ofendida, comete os crimes de violação de domicílio e ameaça, não havendo que se falar em exclusão da imputabilidade ou tipicidade penal.
2. No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
3. As ações de gravidade reduzida, diminuta capacidade econômico-financeira e reduzida escolaridade, impõe o abrandamento do valor do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003910-91.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL SOUSA RODRIGUES - CPF: 038.746.731-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAULLISON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 773.854.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI COELHO DA SILVA - CPF: 481.770.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMEIA COELHO DA SILVA - CPF: 545.748.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS - CPF: 797.370.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA LAURA DA SILVA SOUSA - CPF: 036.667.071-90 (VÍTIMA), JOSE HUMBERTO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 843.475.381-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA

EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
–

A
LEGADA A
TIPICIDADE DA CONDUTA

– IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA
ALCOÓLICA –
ENTRADA NA RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO -
CONDENAÇÃO MANTIDA –

2
.

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE –
PEDIDO EXPRESSO NA DEN
Ú
NCIA -
3
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS
-

4
.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O agente que,

em estado de embriaguez voluntária
e
com capacidade de autodeterminação, adentra indevidamente
e sem autorização
na residência da vítima e profere ameaças com séria conotação agressiva, a ponto de justificar o temor na
ofendida
,
comete os crimes de violação de domicílio e ameaça, não havendo que se falar em exclusão da imputabilidade ou
t
ipicidade penal
.

2.

No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

3.

As
ações
de
gravidade reduzida
,
diminuta capacidade econômico-financeira e reduzida escolaridade, impõe o abrandamento do valor do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
.

4.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Sousa Rodrigues
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
-MT
, nos autos da
a
ção
p
enal n.
1003910-91.2021.8.11.0004
(código
290930
)
,
condenando-o
pela prática do
s
crime
s
de ameaça
e violação de domicílio
, previsto no
art
s
. 147
e 150

do Código Penal
,
ao cumprimento da pena de
5
(
cinco
) m
eses

e 5 (
cinco
) dias de
detenção, em regime aberto
;

bem como na obrigação
de
pagar
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a
vítima, a título de indenização por danos morais e materiais.

O apelante, nas razões recursais
que se encontram
no
ID
153552074
, postula
:

“a) seja o acusado RAFAEL SOUSA RODRIGUES absolvido do delito de ameaça por se tratar de conduta atípica a investigada nos autos; b) seja o acusado RAFAEL SOUSA RODRIGUES ABSOLVIDO quanto ao delito do art. 150, caput, do CP, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP, diante da ausência de dolo, pois estava embriagado e possuído por intensa angústia decorrente do sentimento da separação e, sem prejuízo, há fundada dúvida sobre se ainda morava no local; c) seja reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização à vítima, ou, subsidiariamente, seja retificado o referido por ser desproporcional, com fixação de montante não superior a R$ 1.000,00 (hum mil Reais)
.”

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
153552080
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
158302694
.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
153552022
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 24 de abril de 2021, por volta das 16h00min, na residência situada na Rua B,
n.°
19, Bairro Cohab Blairo Maggi, no município de General Carneiro/MT, termo judiciário desta Comarca, o denunciado Rafael Sousa Rodrigues, com consciência e vontade, ingressou na residência de sua
ex-convivente
Débora Laura da Silva Sousa, sem o consentimento dela, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 01 (um) ano, mas se relacionavam amorosamente há 04 (quatro) anos e, à época dos fatos, encontravam-se separados há 08 (oito) meses, sendo que dessa relação tiveram 01 (um) filho que contava com 03 (três) meses de idade.

Evola-se do caderno investigativo encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado, inconformado com o fim da relação conjugal, no período matutino, dirigiu-se até a residência da vítima e, empunhado de um facão, a ameaçou, dizendo que a mataria e que não passaria de hoje, tendo, em seguida, deixado o local. Ocorre que, no período vespertino, aproximadamente por volta das 16h00min, o denunciado, sem permissão, ingressou na residência da vítima, quando
deparou-se
com a mãe da ofendida trocando de roupa que gritou, fazendo com que o denunciado se assustasse e deixasse a moradia, levando consigo o filho. A vítima ofertou representação criminal (p. 13-IP). O indiciado, interrogado na seara policial, negou ter ameaçado a vítima, bem como afirmou residir com ela na residência de sua sogra (p. 19/20-IP). Convém destacar que o denunciado possui executivos de pena (cfe. folha de antecedentes criminais anexa), sendo, portanto, reincidente.

[...]

Sobrevindo sentença condenatória, as razões de recurso impugnam a materialidade de ambos os delitos
, sob o viés da atipicidade da conduta por ausência de dolo, notadamente porque o
apelante
estaria movido sob efeito de embriaguez e seus dizeres teriam conotação de desabafo, e não de ameaças seriamente proferidas
;
bem como
que
“não desejava entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, em casa alheia ou em suas dependências. Pretendia, apenas, pegar seu filho.”

O
s
argumento
s
esbarra
m
em dois aspectos, sendo um de ordem jurídica e outro de ordem fática. Sobre o primeiro, é certo que a embriaguez voluntária não exclui a tipicidade, tampouco a imputabilidade penal, conforme previsão expressa do
art. 28, II, do Código Penal
. Por outro lado,
somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação
ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do art. 28 aqui citado, o que
claramente
não
é o caso.

Logo, considerando que o apelante consumiu bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior
, não excluindo o elemento da
culpabilidade, de acordo com a teoria

actio
libera in causa
.

A propósito,
sobre o assunto
Rogério Greco
assevera
que:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa.
Na
precisa definição de
Narcélio
de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa
“
os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”
.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar
.
[...]

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos
, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 404/405).

Destacamos

Esclareça-se,
por importante
, que a posição jurisprudencial majoritária é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente
incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso sob apreciação, levando-se em conta que a embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça, no acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020).
Destacamos

Sobre o segundo aspecto
,
de ordem fática, percebe-se que realmente a ameaça teve o condão de infligir temor
considerável na vítima, o que é reforçado por
elementos fático-probatórios
–
depoimento
s
da
vítima e
das
testemunhas confirmado
res –
no sentido de que
havia histórico de ameaças anteriores
;
havia insurgência do
apelante
quanto ao término do relacionamento entre ambos
. Além disso,
é inegável
que para tipicidade da ameaça não se exige a intenção de efetivamente
levar a efeito o mal pretendido, bastando
que
tenha agido como se assim fosse fazê-lo
.

Com isso,
considerando o histórico e a forma como proferidos os dizeres
do apelante
, dando a entender que mataria a vítima acaso
a surpreendesse
com outra pessoa, naturalmente não se pode considerar como mero desabafo, mas sim com conotação de ameaça a ponto justamente de tipificar o delito do art. 147 do Código Penal.

Outrossim, no tocante à infração de violação de domicílio,
é imperioso rememorar as mesmas considerações atinentes à embriaguez já exposta
s
, que não tem o condão de excluir o dolo
, visto se tratar de embriaguez voluntária, e por ter o agente a ciência e consciência de autodeterminação, podendo se comportar de maneira diversa, o que não ocorreu.

Argumentos sobre a entrada na residência para pegar o filho não foram comprovados; não faria sentido que o
apelante
assim o fizesse em estado de parcial embriaguez; não houve pleito anterior de disponibilização do filho para a vítima; e o ingresso
no imóvel
foi sucedido justamente das ameaças proferidas
à vítima
, tudo a indicar que tal tese não
é procedente.

Como se sabe o crime de invasão de domicílio consiste em
“
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.
”

E
,
conforme já decidido por este Tribunal de Justiça
,

“O delito de Violação de domicílio é formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem sua permissão, razão porquê, é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do apelante que, sabendo estar proibido de
entrar na residência da vítima, o faz clandestinamente, ainda que sob efeito de droga, já, que tal circunstância não afasta o dolo da conduta, máxime quando inexistentes elementos a indicar que o réu estivesse, ao tempo da ação, incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento;
”(N.U 1002275-75.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10
.
08
,
2022, Publicado no DJE
de
17
.
08
.
2022)

Por conseguinte, tem-se que a pretensão recursal visando a absolvição do apelante por atipicidade da conduta não deve ser acolhida, porque resta evidente que ele invadiu a casa
,
sem consentimento d
o
s morador
e
s.

Vê-se, pois, que a
prática do
s
ilícito
s
ficou devidamente comprovada e fo
i
perpetrada de forma livre pelo apelante, razão pela qual não se pode cogitar na absolvição almejada com fundamento no art. 386, III
,
do Código de Processo Penal
.

Noutro turno
, no que tange ao pleito de afastamento da indenização por danos ocasionados à vítima,
sob os
argumento
s
de que
“
não houve na denúncia a pedido EXPRESSO SOBRE O VALOR DO DANO, tampouco qualquer instrução processual a respeito.
”;
“nada foi produzido sobre eventual dano moral ou trauma experimentado pela vítima. Não existem nos autos laudos a respeito”
,
igualmente,
não assiste razão ao apelante.

Isso porque,
diferente
mente do alega
do
,
existe sim pedido expresso na denúncia, razão pel
a
qual
não há que
se
falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão da condenação de reparação dos danos fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que

foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar em todas as fases do processo.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação de que inexistiu instrução probatória no sentido de comprovar o prejuízo da vítima, porque, tal como foi alhures asseverado, há pedido expresso de indenização lançado na
exordial
.

Além do mais, deve ser consignado, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, odano moralé
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Noutro viés,
no
que diz respeito à redução do valor da indenização
a ser paga à vítima
, impende concluir que as ações do apelante têm gravidade
reduzida.
Além disso,
ele não ostenta uma boa capacidade econômico-financeira
,
sobrevive
com s
erviços gerais
e
tem
escolaridade reduzida (ensino fundamental)
,
fatores esses que justificam a mitigação do valor arbitrado (R$
5.000,00
)
,
sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal e prejudicar o próprio sustento do apelante.

Desse modo, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse tipo, deve ser reduzido para R$
2
.
0
00,00 (
dois
mil

reais) o valor da reparação de danos a ser pago pelo apelante a vítima.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso manejado por
Rafael Sousa Rodrigues
,
para reduzir
de forma proporcional o valor da indenização ao importe de

R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo
o
inalterado o
restante

d
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023